Tribunal: TJES
Processo: 5018641-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018641-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINEUZA VIEIRA CARDOSO
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018641-75.2022.8.08.0035.

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARINEUZA VIEIRA CARDOSO.

RECORRIDAS:
LOJAS RIACHUELO S.A. e MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. REDUÇÃO E FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(1).
A CONTROVÉRSIA DA DEMANDA REFERE-SE À ILICITUDE OU LICITUDE DA COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGA A PARTE AUTORA QUE RENEGOCIOU A DÍVIDA E PAGOU O DÉBITO, ENTRETANTO AS REQUERIDAS NÃO REALIZARAM A BAIXA ADMINISTRATIVA E INSCREVERAM O NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
(2).
PUGNA A PARTE AUTORA PELA BAIXA DO REGISTRO DESABONADOR, BEM COMO A CONDENAÇÃO DAS RÉS EM DANOS MORAIS.
(3).

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
, EM QUE RESTOU DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA OBJETO DOS AUTOS, ASSIM COMO CONDENADA A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO PATAMAR DE R$ 4.000,00.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELA APLICAÇÃO DA ASTREINTE FIXADA NA LIMINAR, EM RAZÃO DO SEU DESCUMPRIMENTO.
(4).
NO PROCESSO DE CONHECIMENTO A PARTE AUTORA REQUEREU LIMINARMENTE A EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO QUE ENTENDE INDEVIDA. A LIMINAR FOI ACOLHIDA. EM RAZÃO DO DESCUMPRIENTO DA LIMINAR, FOI FIXADA ASTREINTE (MULTA) NO VALOR DE R$ 2.000,00 (dois mil reais), ATÉ O LIMITE DE R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A PARTE AUTORA, ENTÃO, REQUEREU A FIXAÇÃO DA MULTA PELOS DESCUMPRIMENTOS REITERADOS POR MESES PELA RÉ, MAS SEU PEDIDO NÃO FOI ANALISADO.
(5).
EM RELAÇÃO AO INCONFORMISMO, NOTA-SE QUE É PERTINENTE A SOLICITAÇÃO DE FIXAÇÃO DA MULTA. VÊ-SE QUE AS ASTREINTES FORAM INSTITUÍDAS PELO JUÍZO
A QUO
, A TÍTULO DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE MÉRITO, COM O INTUITO DE OBRIGAR A RECORRIDA A SUSPENDER IMEDIATA E DEFINITIVAMENTE AS COBRANÇAS REFERENTES À FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NO VALOR DE R$ 397,63 (trezentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos), COM VENCIMENTO NO DIA 06/06/2022. NÃO HÁ DÚVIDA, NO CASO DOS AUTOS, DE SITUAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL, PORQUANTO AS RECORRIDAS DEIXARAM DE ATENDER NO PRAZO CONSIGNADO PARCELA DA MENCIONADA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTRETANTO, O CASO DOS AUTOS REVELA QUE SE ESTÁ DIANTE DE SITUAÇÃO MERECEDORA DE REFORMA PARCIAL.
(6).
OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POSSUEM COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE SEUS PRÓPRIOS JULGADOS (LEI 9099/95, ART. 3º, § 1º, INCISO I), INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIA A SER EXECUTADA, DESDE QUE OBSERVADO O VALOR DE ALÇADA POR OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO (RESp 1537731/MA). NO ENTANTO, A QUANTIA POSTULADA A TÍTULO DE ASTREINTES, NO CASO EM ANÁLISE, MOSTRA O SEU DESPROPÓSITO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, A PONTO DE SE TORNAR MAIS INTERESSANTE QUE O PRÓPRIO PLEITO PRINCIPAL.
(7).
NO CASO DOS AUTOS, AS ASTREINTES ATINGIRAM O LIMITE IMPOSTO PELO JUÍZO DE ORIGEM, QUAL SEJA, O MONTANTE DE R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A MULTA EXORBITANTE, ASSIM, NÃO SE JUSTIFICA, JÁ QUE SUA FINALIDADE É O CARÁTER SANCIONATÓRIO. RESTA EVIDENTE QUE TAL FIM DEIXOU DE SER ALCANÇADO, NA MEDIDA EM QUE NÃO HOUVE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO PRAZO ESTIPULADO.
(8).
ALÉM DISSO, AS ASTREINTES NÃO TÊM O FITO DE REPARAR DANOS OCASIONADOS PELA RECALCITRÂNCIA NO QUE TANGE AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, MAS SIM O DE COMPELIR O JURISDICIONADO A CUMPRIR A REFERIDA ORDEM DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, SEM ACARRETAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO À PARTE BENEFICIADA.
(9).
HÁ POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR EXORBITANTE DA MULTA A QUALQUER TEMPO, DE FORMA A ADEQUÁ-LA AOS CRITÉRIOS RAZOÁVEIS OU ELIMINÁ-LA, CASO SE MOSTRE DESNECESSÁRIA. CUIDA-SE DE TESE CONSOLIDADA PELO STJ, ATRAVÉS DE QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO DE REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, EM QUE SE DEFINIU EXPRESSAMENTE: “Decisão que comina astreintes não preclui, tampouco fazendo coisa julgada” (REsp 1333988/SP, TEMA 706/STJ).
(10).
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE PARA OS FINS DE SE ATENDER À ESPECIFICIDADE DO CASO DOS AUTOS. A MEDIDA, ASSIM, DEVE SER SOLUCIONADA PELO INSTITUTO DAS PERDAS E DANOS. PRECEDENTES DO C. STJ, DO E. TJES E DESTA TURMA RECURSAL.
(10).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. REFORMA DA SENTENÇA DE MODO A REDUZIR O VALOR DAS ASTREINTES AO MONTANTE ÚNICO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), NÃO SE SUJEITANDO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA OU MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1º, DO CPC. PARA FINS DE RESOLUÇÃO DO PONTO, CONVERSÃO DO VALOR EM PERDAS E DANOS, POSSIBILITANDO ASSIM A INCIDÊNCIA DE JUROS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, A PARTIR DO PRESENTE JULGAMENTO, CASO NECESSÁRIO.
(11).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)